Tribunal: TJPA
Processo: 0026117-83.2015.8.14.0051
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0026117-83.2015.8.14.0051

APELANTE: DANIEL DE ARRUDA AFONSO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO PENAL.
ART. 121, § 2º, IV,
DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRETENDIDA REANÁLISE DA DOSIMETRIA DA PENA, PARA QUE A PENA BASE SEJA IMPOSTA EM SEU MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA.
Apesar de averiguadas mais de uma circunstância judicial desfavorável ao apelante, o magistrado sentenciante impôs a pena base tão somente seis meses acime do mínimo permitido, para um crime que possui uma pena em abstrato de 12 a 30 anos de reclusão, o que mostra que o juiz não se utilizou de todas as circunstâncias negativas quando da imposição da pena base.
PRETENDIDA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARA QUE A PENA INTERMEDIÁRIA SEJA DOSADA ABAIXO DO MÍNIMO PERMITIDO. TESE IMPROCEDENTE.

O Supremo Tribunal ao julgar o mérito do Tema 158 da Repercussão Geral reafirmou jurisprudência no sentido de que “circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. Portanto, não há como impor a pena intermediária abaixo do mínimo permitido quando existente circunstância atenuante, por respeito à súmula 231 do STJ.

REQUERIDA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PELA TENTATIVA EM SEU PERCENTUAL MÁXIMO. IMPOSSIBILIDADE
. À tentativa aplica-se a pena do delito consumado, reduzida de um a dois terços, devendo-se observar, na escolha da fração de redução, o iter criminis percorrido pelo agente, de modo a punir com maior gravidade quanto mais se aproximar da consumação do delito. Decote procedido pelo juiz a quo dentro dos parâmetros legais e justos ao caso em exame.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer em parte do recurso conhecido e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação penal interposta por
Daniel de Arruda Afonso
, por meio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da comarca de Santarém (Vara do Tribunal do Júri), que condenou o apelante à pena de 06 (seis) anos de reclusão,
pelo cometimento do crime previsto no art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, todos
do Código Penal Brasileiro
, devendo a pena ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Narra a denúncia que
no dia 15 de março de 2015, por volta das 15h00min, o recorrente, agindo de forma consciente e voluntaria, atentou contra a vida da vítima Sidney Sales Ferreira, ao desferir contra esta golpes de arma branca - faca, não consumando seu intento em razão do pronto atendimento recebido pela vítima.

Em 22 de junho de 2015 o denunciado foi pronunciado, conforme ID 4936483.

Dessa decisão foi interposto Recurso em Sentido Estrito, tendo o mesmo sido improvido, quando em julgamento neste Tribunal de Justiça.

Transitada em julgada a decisão de pronúncia, o denunciado foi submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri Popular, sendo condenado à pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos de reclusão, por violação do art. 121, § 2º IV, c/c art. 14, II, do CPB.

Inconformados, foi interposto recurso de apelação, argumentando,
e
m suas razões recursais, ID 4936500,
que a pena base deve ser redefinida para importe menor, pois entende que a mesma foi imposta de forma exasperada e injusta, assim como a atenuante da confissão espontânea, que deverá ser aplicada no percentual de 1/6 (um sexto) da pena base.

Por fim, requer que a causa de diminuição de pena, por ser o crime em sua forma tentada, seja aplicada em seu percentual máximo, que é de 2/3 (dois terços).

Em contrarrazões
, o representante do Ministério Público manifesta-se pelo improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância
, a Douta Procuradora de Justiça, Maria Célia Filocreão Gonçalves, opina pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Sr. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Passo à análise do mérito recursal.

DA PRETENDIDA REFORMA DA DOSIMETRIA PENAL.

Requer a defesa que a pena base seja redefinida para importe menor, pois entende que a mesma foi imposta de forma exasperada e injusta, assim como a atenuante da confissão espontânea, que deverá ser aplicada no percentual de 1/6 (um sexto) da pena base.

Requer também que a causa de diminuição de pena, por ser o crime em sua forma tentada, seja aplicada em seu percentual máximo, que é de 2/3 (dois terços).

O crime que foi condenado o apelante está inserido no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal Brasileiro, que possui uma pena em abstrato de 12 a 30 anos de reclusão
.

Pois bem,
analisando a primeira irresignação exposta pela defesa
,
no que tange a dita pena base exasperada ao apelante
, entendo quer tal pretensão não tem motivo para prosperar, já que ao compulsar a dosimetria presente à ID 4936498, vejo que a pena base ali constante se mostrou bastante justa ao caso, tendo sido dosada em apenas seis meses acima do mínimo permitido para o tipo, ficando, nessa primeira fase dosimétrica,
a pena imposta em tão somente 12 anos e 06 meses de reclusão
, mesmo tendo o magistrado sentenciante considerado mais de uma circunstância judicial desfavorável ao recorrente, mostrando-se assim ser bastante aquém do que esta Corte de Justiça vem decidindo para caso análogos, mas, por ser o recurso exclusivo da defesa, a pena base trazida na decisão guerreada deve permanecer in totum, pois adequada e dentro mais pura razoabilidade empregada pelo magistrado sentenciante.

No que se refere a pretendida aplicação da atenuante da confissão espontânea
para que a pena fique imposta abaixo do mínimo permitido em lei
.

“B – Das atenuantes e agravantes: Sem agravantes, mas verifico a presença da atenuante da confissão (CP, artigo 65, inciso III, alínea d) eis que o acusado não negou ter sido o autor do golpe na vítima, por isso, reduzo a pena do acusado para
12 (doze) anos de reclusão
.”
Grifei e destaquei

Aqui também se percebe que nada há para se reformar, já que quando da aplicação da referida atenuante nos autos, o juízo sentenciante obedeceu o que dita a Súmula 231 do STJ, que proíbe que a aplicação de atenuantes, na segunda fase dosimétrica, imponha a pena intermediária abaixo do mínimo permitido em lei e, como a pena mínimo disposta no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal Brasileiro, é de 12 anos de reclusão, a pena já encontra-se nesse mínimo legal, não podendo ser redefinida para importe menor, por respeito às decisões das Cortes Superiores.

Ademais, o Supremo Tribunal ao julgar o mérito do Tema 158 da Repercussão Geral reafirmou jurisprudência no sentido de que “circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. Portanto, não há nenhuma inconstitucionalidade em manter a pena intermediária em seu mínimo legal, devendo a referida súmula ser plenamente aplicada.

“EMENTA: AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes
genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima.
Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC.
Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
” (RE n. 597.270 QO-RG, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe 5.9.2009).

Portanto, não merece guarida o pleito do apelante, posto que a redução da pena-base aquém do mínimo legal, em razão de atenuante genérica, resulta em afronta ao entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que se encontra em pleno vigor, tendo, inclusive, o Supremo Tribunal Federal reconhecido a repercussão geral da matéria.

Por último
,
requer o apelante que a causa de diminuição de pena, por ser o crime em sua forma tentada
, seja aplicada em seu percentual máximo, que é de 2/3 (dois terços).

A decisão do magistrado sentenciante ao tratar sobre a aplicação dessa causa de diminuição de pena se deu nos seguintes termos, conforme ID 5143394, pag. 12/15:

“C –
Das causas de aumento e de diminuição
: Na última parte da fixação da pena também verifico não existir nenhuma causa de aumento, mas verifico uma causa de diminuição de pena, ou seja, a tentativa prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal que determina que nesses casos a pena deverá ser diminuída de um a dois terços. Tendo conhecimento que o critério para redução da pena não decorre da culpabilidade do agente (Código Penal, artigo 59, caput), mas da própria gravidade do fato constitutivo da tentativa, ou seja, quando mais se aproxima da consumação menor deve ser a diminuição (um terço); quanto menos ele se aproxima da consumação, maior deve ser a atenuação (dois terços), como já decidiu o Supremo Tribunal Federal (HC n° 69.304, 2ª Turma, RTJ, 143:178), em outras palavras a diminuição não decorre da consideração das circunstâncias judiciais, como antecedentes etc. ou agravantes, como a reincidência etc. ou atenuantes, mas sim da apreciação do iter criminis percorrido pelo agente. Assim, verifico que o agente chegou a esgotar todas as fases do percurso que detinha para prática do crime somente não conseguindo matar a vítima em decorrência de fatos estranhos a sua vontade, ou seja, a intervenção de terceiras pessoas que no caso prestaram socorro,
e, com base nisso entendo que o réu percorreu um longo trecho do iter criminis, e, diante de ter sido deferido um golpe certeiro de faca que quase levou a vítima a óbito entendo que a sua pena deverá ser reduzida na metade
. Desta forma, ao diminuir a pena do réu na metade passo-a para 6 (seis) anos de reclusão.”
Grifei e destaquei

À tentativa aplica-se a pena do delito consumado, reduzida de um a dois terços, devendo-se observar, na escolha da fração de redução, o iter criminis percorrido pelo agente, de modo a punir com maior gravidade quanto mais se aproximar da consumação do delito.

O entendimento doutrinário é no sentido de que, "
quanto mais próximo o agente chegar à consumação da infração penal, menor será o percentual de redução; ao contrário, quanto mais distante o agente permanecer da consumação do crime, maior será a redução
" (GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal. Parte Geral. Ímpetus, 2007. p. 263).

O STJ, em reiteradas decisões tem considerado que a escolha da fração de diminuição de pena a ser adotada nas hipóteses de tentativa de homicídio deve ser definida observando-se a maior ou menor proximidade da efetivação do resultado naturalístico desejado pelos agentes.

Pelo que dos autos consta vejo que o denunciado percorreu todo
iter criminis
, não tendo a vítima vinda a óbito por circunstâncias alheias a vontade do agente, sendo, neste caso, o percentual utilizado pelo juiz a quo, para decote da pena pela causa de diminuição da tentativa, em 1/2 (metade), devidamente justificável, fundamentada e adequada ao caso em estudo, não merecendo a tese aqui ventilada qualquer amparo.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. TENTATIVA. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO. ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL. RECONHECIMENTO DE TENTATIVA BRANCA. INVIABILIDADE. OCORRÊNCIA DE LESÃO. FRAÇÃO ADEQUADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. À tentativa aplica-se a pena do delito consumado, reduzida de um a dois terços, devendo-se observar, na escolha da fração de redução, o iter criminis percorrido pelo agente, de modo a puni-lo com maior gravidade quanto mais se aproximar da consumação do delito. 2. No caso, a vítima foi efetivamente atingida pelos disparos efetuados pelos agentes, o que significa dizer que houve lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora e risco concreto de consumação do resultado morte, mostrando-se adequada e proporcional a diminuição da pena no percentual equivalente 1/3 (um terço). 3. Consequentemente, descabido o reconhecimento da ocorrência de tentativa branca e a aplicação da fração máxima de diminuição prevista no art. 14, inciso II, do Código Penal, como pretendido pela defesa. 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 1330689 MS 2018/0177451-4, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 11/12/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/02/2019)

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CULPABILIDADE ACENTUADA. MAIOR GRAU DE CENSURA EVIDENCIADO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MODUS OPERANDI. QUANTUM DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA. CRITÉRIO DO ITER CRIMINIS PERCORRIDO OBSERVADO. MAIORES INCURSÕES QUE DEMANDARIAM REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. WRIT NÃO CONHECIDO. (....) 5. O Código Penal, em seu art. 14, II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Nessa perspectiva, a jurisprudência desta Corte reconhece o critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição. 6. Considerando que as instâncias ordinárias reconheceram ser cabível a redução da pena pela tentativa em 1/2 devido ao iter criminis percorrido, ressaltando a multiplicidade de disparos e a perseguição à vítima, a qual foi atingida no braço, haja vista a má pontaria do réu, maiores incursões acerca do tema demandariam revolvimento fático-probatório, o que é inadmissível na via eleita. 7. Writ não conhecido. (HC 406.773/AC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 27/09/2017)

HABEAS CORPUS. ART. 121, § 2.°, IV, C.C. ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL. (1) VIA INDEVIDAMENTE UTILIZADA EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO ESPECIAL. (2) TENTATIVA. REDUÇÃO DE PENA NO PATAMAR MÁXIMO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. (3) REGIME INICIAL FECHADO. FIXADO APENAS COM BASE NA HEDIONDEZ. AFERIÇÃO IN CONCRETO ACERCA DA EVENTUAL MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DEVE SER REALIZADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. (4) WRIT NÃO CONHECIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. É imperiosa a necessidade de racionalização do emprego do habeas corpus, em prestígio ao âmbito de cognição da garantia constitucional, e, em louvor à lógica do sistema recursal. In casu, foi impetrada indevidamente a ordem como substitutiva de recurso especial. 2. A redução da pena relativa à tentativa no patamar máximo, como requerido pela defesa, não encontra justificativa plausível, uma vez que o instâncias de origem apresentaram fundamentação idônea para aplicar a fração de 1/2 (metade). 3. A obrigatoriedade do regime inicial fechado prevista na Lei de Crimes Hediondos foi superada pela Suprema Corte, de modo que a mera natureza do crime não configura fundamentação idônea a justificar a fixação do regime mais gravoso. Com o trânsito em julgado da condenação, cabe ao Juízo das Execuções avaliar o caso sub judice, no tocante ao regime inicial de cumprimento da pena, uma vez que o Tribunal a quo não procedeu à análise dos elementos concretos constantes dos autos à luz das balizas delineadas pelo art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. 4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para que, afastada a obrigatoriedade do regime inicial fechado (art. 2. °, § 1.°, da Lei n.° 8.078/90), o Juízo das Execuções, analisando o caso concreto, avalie a eventual possibilidade de modificação do regime inicial de cumprimento de pena. (HC 245.187/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 18/03/2014, DJe 04/04/2014)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, na esteira do Parecer Ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos acima expostos.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica

Desembargador
a

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relator

Belém, 04/09/2023